Tribunal: TJSP
Processo: 0165789-96.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contratação fraudulenta de financiamento de veículo – Sentença que julgou procedente em parte o pedido para declarar inexistente o contrato objeto da demanda, bem como todos os débitos decorrentes dele – Pretensão do banco de que não seja declarado inexistente eventual débito tributário

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contratação fraudulenta de financiamento de veículo – Sentença que julgou procedente em parte o pedido para declarar inexistente o contrato objeto da demanda, bem como todos os débitos decorrentes dele – Pretensão do banco de que não seja declarado inexistente eventual débito tributário decorrente do contrato – Insubsistência – Impossibilidade de se pleitear direito alheio em nome próprio - Indenização - Dano moral – Inexistência de prejuízo moral experimentado em decorrência dos fatos afirmados pelo autor – Descabimento da pretensão nesse sentido – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso do banco não conhecido, desprovido o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0165789-
96.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROGER WILLIAN
LELIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso do banco e negaram provimento ao recurso do autor, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E IRINEU FAVA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0165789-96.2010.8.26.0100 - São Paulo
2
VOTO No: 29320
APEL.No: 0165789-96.2010.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ROGER WILLIAN LELIS (JUST GRAT) e BANCO BRADESCO
S/A
APDO. : OS MESMOS
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
Contratação
fraudulenta de financiamento de veículo Sentença que julgou
procedente em parte o pedido para declarar inexistente o
contrato objeto da demanda, bem como todos os débitos
decorrentes dele
Pretensão do banco de que não seja
declarado inexistente eventual débito tributário decorrente do
contrato
Insubsistência
Impossibilidade de se pleitear
direito alheio em nome próprio - Indenização - Dano moral
Inexistência de prejuízo moral experimentado em decorrência
dos fatos afirmados pelo autor Descabimento da pretensão
nesse sentido Sentença de parcial procedência mantida
Recurso do banco não conhecido, desprovido o do autor.
As partes pretendem a reforma da r. sentença de
fls. 336/342, declarada a fls. 381/382, cujo relatório se
adota, que julgou procedente em parte o pedido para
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes
por conta do contrato de financiamento no 318409573228,
assim como dos débitos decorrentes da mencionada operação
de crédito, ficando, contudo, afastada a indenização por
dano moral.
O autor afirma (fls. 348/367) que a r. decisão
não pode prevalecer no tocante aos danos morais, alegando,
em suma, que foi surpreendido com o recebimento de carta de
cobrança do Governo do Estado de São Paulo de IPVA
referente a um veículo financiado pelo banco, cuja operação
de crédito jamais firmou com ele; que tal circunstância
acarretou angústia e transtorno ao autor e, portanto, o
dano está comprovado in re ipsa; que é merecida a
indenização no valor equivalente a cem salários mínimos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0165789-96.2010.8.26.0100 - São Paulo
3
que a verba honorária deve ser arbitrada em 20% sobre o
valor da condenação.
O banco, por sua vez, argumenta (fls. 385/392)
que a r. decisão merece ser parcialmente modificada para
que seja declarado inexistente o contrato, bem como apenas
os débitos oriundos do financiamento, exceto aqueles de
natureza tributária.
Recursos regularmente processados (fls. 412) e
contrariados (fls. 372/380 e 398/408), anotado o preparo
daquele interposto pelo banco (fls. 394/395).
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 414).
É o relatório.
Em primeiro lugar, o recurso do banco não pode
ser conhecido, uma vez que ele não possui legitimidade para
pleitear que não seja declarado inexistente eventual débito
tributário decorrente do contrato de financiamento em
questão, já que, na forma do art. 18 do CPC, ninguém pode
pleitear direito alheio em nome próprio.
Ou seja, quer a lei que somente o titular do
direito (no caso, a Fazenda Pública Estadual) venha a
demandar a propósito dele, de sorte que eventual nulidade
deve ser arguida, se o caso, pelo interessado em momento
oportuno.
Por sua vez, o recurso do autor não pode ser
provido. Cumpre notar, antes do mais, que restou
incontroverso nos autos, inclusive diante da ausência de
recurso do banco neste aspecto, que a contratação do
financiamento para aquisição de veículo ocorreu de forma
fraudulenta, pois não foi o autor quem assinou o
instrumento, circunstância esta constatada pela perícia
realizada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0165789-96.2010.8.26.0100 - São Paulo
4
Em primeiro lugar, é fato incontroverso
até
porque a decisão resultou irrecorrida nesta parte
que
terceira pessoa conseguiu adquirir o veículo descrito na
inicial por meio de financiamento aprovado pelo banco,
O autor alega que recebeu carta do Governo do
Estado de São Paulo referente a uma cobrança de débitos de
IPVA do ano de 2009, relativos ao veículo mencionado na
inicial, mas que, na verdade, não possui tal automóvel e
constatou junto ao DETRAN que ele estava alienado
fiduciariamente ao banco pelo contrato no 31840957328.
Ressalta, porém, não firmou nenhuma operação de crédito
nesse sentido, tanto que a r. sentença reconheceu a fraude
havida na relação contratual em questão.
Todavia, não há se falar em dano moral na
hipótese.
O que se tem no presente caso é a simples
alegação de envio de carta de cobrança de IPVA pela
Secretaria da Fazenda Estadual relativo ao veículo objeto
do contrato de financiamento em questão e o requerimento de
pedido de dispensa do pagamento do tributo em virtude da
ocorrência de fraude, o que, inegavelmente, não se confunde
com inscrição do nome do autor no Cadin Estadual ou em
outro cadastro de restrição creditícia.
Com efeito, a simples alegação/ameaça de envio de
carta de cobrança de imposto, sem a prova de efetiva
inscrição em cadastro restritivo, não se afigura suficiente
para caracterizar o dano moral alegado.
Note-se que, no caso dos autos, não há,
efetivamente, qualquer prova ou mero indício de que o autor
tenha sido maculado em sua honra, seja esta subjetiva ou
objetiva, já que não há prova da restrição do seu nome no
Cadin Estadual ou em outro cadastro de entidade de controle
e proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0165789-96.2010.8.26.0100 - São Paulo
5
O fato de o autor ter recebido carta informando
acerca da existência de inadimplência de IPVA, sem que o
ato consume em seu apontamento perante cadastro restritivo,
não tem o efeito por ele pretendido, uma vez que não se
tornou pública a cobrança e, portanto, não é causa de
qualquer atentado contra o nome e o crédito do autor, de
sorte que não há se falar em dano moral alegado.
Na
verdade,
nessas
circunstâncias,
os
fatos
narrados nos autos demonstram a ocorrência apenas e tão
somente de mero dissabor, situação essa que não é
circunstância plausível para eventual condenação a título
de danos morais.
É conhecido em todos os tribunais o abuso com que
se reveste grande número de pedidos de indenização por
danos morais, pelos mais corriqueiros e banais fatos.
Para que sejam evitados excessos e abusos,
recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve
reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou a
humilhação
que,
fugindo
à
normalidade,
interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-
estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e
até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo (Programa de Responsabilidade Civil, 2. ed.,
Malheiros Editores, p. 78).
Também Maria Celina Bodin de Moraes (Danos à
Pessoa Humana - Renovar - 2003 - p. 157) argumenta muito
bem que “diz-se necessário, outrossim, que o constrangimento, a
tristeza, a humilhação, sejam intensos a ponto de poderem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0165789-96.2010.8.26.0100 - São Paulo
6
facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-
a-dia, situações comuns a que todos se sujeitam, como aspectos
normais da vida cotidiano”.
Não se vê, no fato de haver a Secreta da Fazenda
Estadual eventualmente ter enviado carta de cobrança de
imposto, sem a efetiva negativação, qualquer conduta que
pudesse acarretar dor moral, constrangimento, vergonha,
sofrimento ou humilhação para justificar o acolhimento da
pretensão quanto à condenação ao ressarcimento de dano
moral, não passando, o evento, de mero dissabor.
Só deve ser capaz de causar verdadeiro dano moral
a ocorrência efetiva de dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade dos acontecimentos do
cotidiano,
interfira
intensamente
no
comportamento
psicológico do indivíduo.
Os
fatos
narrados
na
petição
inicial
são
insuficientes para causar severa e permanente interferência
na psique do autor, de sorte que não tem mesmo cabimento a
indenização pretendida, ficando, por isso, prejudicado o
recurso do autor quanto à pretensão de majoração da verba
honorária sucumbencial.
Em vista de tais circunstâncias, a hipótese é de
se manter a r. sentença.
Ante o exposto, não se conhece do recurso do
banco, ficando desprovido o do autor.
PAULO PASTORE FILHO
Relator